Tribunal: TJSP
Processo: 2128743-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel – Decisão objurgada que negou a concessão do pretendido efeito suspensivo – Irresignação da terceira embargante ao fundamento de que é legítima possuidora do bem e estão presentes os requisitos para a suspensão das medidas constritivas, a teor do artigo 678 do CPC – Propriedade ou posse não evidenciadas – Requisitos dos artigos 300 e 678 do CPC não

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel – Decisão objurgada que negou a concessão do pretendido efeito suspensivo – Irresignação da terceira embargante ao fundamento de que é legítima possuidora do bem e estão presentes os requisitos para a suspensão das medidas constritivas, a teor do artigo 678 do CPC – Propriedade ou posse não evidenciadas – Requisitos dos artigos 300 e 678 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2128743-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA IVAN DA
SILVA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128743-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42417
2
VOTO No: 42378
AGRV. No: 2128743-96.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (32a V. Cível Central)
AGVTE: Maria Ivan da Silva (Terceira Embgte.)
AGVDO.: Banco Santander Brasil S. A. (Embgdo.-Exqte.)
INTERDO.: José Pereira Bernardes (Exctdo.)
EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora de imóvel Decisão
objurgada que negou a concessão do pretendido efeito
suspensivo
Irresignação da terceira embargante ao
fundamento de que é legítima possuidora do bem e estão
presentes os requisitos para a suspensão das medidas
constritivas, a teor do artigo 678 do CPC Propriedade ou
posse não evidenciadas Requisitos dos artigos 300 e 678 do
CPC não preenchidos Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Maria Ivan da Silva, em embargos de terceiro (penhora do imóvel
matriculado sob no 25.095 do 11o CRI de São Paulo, fls. 26/33)
opostos em face de Banco Santander Brasil S. A., contra r. decisão
copiada a fls. 21/22 (fls. 146/147 dos autos originários), declarada a
fls. 34 (fls. 154 dos autos de origem) que, dentre outras providências,
indeferiu o pedido de paralisação do leilão do imóvel constritado bem
como de suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação de
usucapião (processo no 1036650-25.2020.8.26.0100) manejada pela
embargante.
Alega a terceira embargante, em resumo, que (1)
“laborou como gerente desde o ano de 2010 na Churrascaria Chalé dos
Pampas, que era estabelecida no imóvel ora discutido. Após o seu
fechamento por abandono do titular do domínio, a agravante tem, desde
maio de 2010, posse mansa, pacífica e ininterrupta” (fls. 5), (2) as
medidas constritivas devem ser suspensas, a teor do artigo 678 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128743-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42417
3
(3) a posse está comprovada pela documentação juntada e (4) estão
presentes os requisitos do artigo 300 do CPC (fls. 1/15).
Pede-se a concessão do efeito suspensivo e a
reforma da r. decisão objurgada.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações e o agravado
ofertou contraminuta (fls. 103/108).
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. O artigo 678 do Código de Processo Civil assim
dispõe:
“A decisão que reconhecer suficientemente provado
o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas
constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a
manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a
houver requerido.”
A atual sistemática processual não mais prevê
expressamente, como fazia o Código anterior (1973), a atribuição
automática de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, sendo certo
que a suspensão liminar do processo de execução depende, na
atualidade, da observância dos requisitos legais.
Se o terceiro embargante provar o domínio ou a
posse, resta ao Juízo suspender as medidas constritivas sobre os bens
litigiosos objeto dos embargos.
Todavia, in casu, não há prova inequívoca do
domínio ou posse, até porque, a própria agravante afirmou que reside

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128743-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42417
4
na casa no terreno ao lado do imóvel litigioso (churrascaria, fls. 1/21
dos autos originários) e, somente após a constrição do bem, a agravante
ajuizou a ação de usucapião (processo no 1036650-25.2020.8.26.0100)
em 05.05.2020 (fls. 134/135 dos autos originários).
Como se vê, a espécie exige amplo debate e larga
dilação probatória e satisfatória demonstração do perigo de dano, sendo
certo que todo prejuízo que a agravante vier a sofrer em razão do
alegado poderá ser, eventualmente, se comprovado, objeto de devido
ressarcimento, em sede e momento próprios em face do (s) pretenso (s)
obrigado (s).
Nesse cenário de penúria instrutória, considerando
os fatos narrados no pedido inicial da agravante e os documentos que o
acompanham, conquanto relevante a fundamentação apresentada,
mostra-se incabível, por ora, a concessão da tutela de urgência
pleiteada que, a teor do artigo 296, caput, do CPC, poderá ser
novamente apreciada, em decisão fundamentada, caso elementos
seguros de convencimento sejam apresentados no decorrer do
contraditório ou após cognição exauriente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica